Tribunal: TCU
Processo: 023.614/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8181/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.614/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia de Oliveira Sousa (XXX.740.053-XX); Anarleide Gardenia Santos (XXX.811.495-XX); Erinaldo Sandre da Cunha Cavalcanti (XXX.841.454-XX); Fernanda Olivo Jakimiu (XXX.875.589-XX); Gabriel Victor Guimaraes Rapello (XXX.198.291-XX); Glauber Amaral de Oliveira (XXX.921.895-XX); Icaro Costa Saraiva e Santos (XXX.012.765-XX); Marcos Lisboa Neves (XXX.530.490-XX); Maria Aparecida de Mendonca Viana (XXX.660.351-XX); Marisa Fernanda Freitas de Matos (XXX.370.100-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.